Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725129-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVINHO DE SOUSA SANTOS, SOLANGE ANGELICA DE TOLEDO, SARAQUIEL BELEN DA SILVA, SUELI MARIA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO FILGUEIRAS GOMES, THELMA LUCIA SANTOS DA SILVA, URSULA EICHHOLZ, VALENTIN SANTOS MOREIRA, VALTER GOMES DE AMORIM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator